Tribunal: TJPA
Processo: 0811252-81.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811252-81.2021.8.14.0028

APELANTE: ADRIANA GABRIEL SOUSA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ADRIANA GABRIEL SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0811252-81.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)
E ADRIANA GABRIEL SOUSA
(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA)

APELADOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)
E ADRIANA GABRIEL SOUSA
(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE POR DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DO ACIDENTE CONSTANTES NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E NO ATENDIMENTO MÉDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e por Adriana Gabriel Sousa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de complementação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.320,00, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2.

A seguradora sustenta ausência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões, alegando divergência de datas nos documentos, bem como inadimplência da vítima no pagamento do prêmio do seguro.

3.

A autora, em contrarrazões, defende a impossibilidade de inovação recursal quanto à alegação de ausência de nexo causal na forma em que foi feita e sustenta que a retificação do boletim de ocorrência afastou qualquer dúvida sobre os fatos. Aduz, ainda, que a inadimplência do seguro não impede o pagamento da indenização.

4.

No recurso da autora, pleiteia-se a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária e a majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.211,80, em razão de suposta fixação irrisória na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões alegadas foi demonstrada; (ii) estabelecer se a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pela vítima afasta seu direito à indenização; (iii) determinar se os índices de correção monetária e os honorários advocatícios foram adequadamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A alegação de ausência de nexo de causalidade, baseada na divergência de datas nos documentos policial e médico, configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois não foi arguida na contestação. Ainda que fosse admitida, a retificação do boletim de ocorrência sanou qualquer dúvida sobre a veracidade das informações.

7.

O inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT pela vítima não impede o pagamento da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 257 do STJ e jurisprudência pacífica da Corte Superior.

8.

O magistrado de primeiro grau não especificou o índice de correção monetária, sendo adequado o uso do INPC, por se tratar do índice oficial e menos gravoso ao devedor, conforme precedentes desta Corte.

9.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85 do CPC, inexistindo fundamento para aplicação equitativa.

10.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, diante da interposição de apelação pela contrária, a verba honorária deve ser majorada de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.014 do CPC. 2. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa da indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ. 3. O INPC é o índice adequado para a correção monetária da indenização por refletir melhor a inflação e ser menos gravoso ao devedor. 4. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios sucumbências por equidade quando o valor da condenação não se mostra irrisório. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% quando constatado trabalho adicional em grau recursal, diante da interposição de recurso pela parte contrária que foi julgado desprovido.

---------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014 e 85; Súmula nº 257 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1777683/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1827484/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 08024121920208140028, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811252-81.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)
E ADRIANA GABRIEL SOUSA
(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA)

APELADOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)
E ADRIANA GABRIEL SOUSA
(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
, interpostas por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e por
ADRIANA GABRIEL SOUSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da
Ação de Complementação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por Adriana Gabriel Sousa, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.320,00 a título de indenização pelo seguro DPVAT, com correção monetária desde o evento danoso, e juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor ATUALIZADO da condenação.

Inconformada, a apelante/apelada

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
postula a reforma da sentença, alegando, em síntese:
I)
a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões alegadas pela autora, uma vez que haveria divergência entre as datas informadas no boletim de ocorrência e no atendimento médico;
II)
a inadimplência da vítima no pagamento do seguro DPVAT, o que impediria a cobertura securitária.

Em contrarrazões, a apelante/apelada
Adriana Gabriel Sousa
pleiteia o desprovimento do recurso da seguradora, sustentando que:
I)
a alegação de ausência de nexo de causalidade, com especial destaque para discrepância das datas, não foi suscitada em primeiro grau, configurando inovação recursal;
II)
que houve retificação da data do boletim de ocorrência, afastando qualquer dúvida sobre a causalidade;
III)
que o prêmio encontra-se adimplido e ainda que não tivesse, essa circunstância não impediria o pagamento da indenização, sendo tal fato irrelevante.

Por sua vez, a
apelante/apelada

Adriana Gabriel Sousa
também recorre, argumentando que:
I)
o índice de correção monetária da indenização deve ser modificado do INPC ao IGP-M;

II)
os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório (R$ 432,000, devendo ser majorados com base na equidade para o valor de R$ 3.211,80.

Já a

apelante/apelada

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, em contrarrazões ao recurso da autora, sustenta que os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o CPC, não havendo que se falar em aplicação equitativa.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0811252-81.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)
E ADRIANA GABRIEL SOUSA
(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA)

APELADOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)
E ADRIANA GABRIEL SOUSA
(ADVOGADO IENES FLORENTINO DA COSTA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos
, pois preenchem os requisitos de admissibilidade.

A
controvérsia cinge-se
a analisar, em resumo, se a vítima tem direito à indenização securitária, considerando a alegação de ausência de nexo causal e inadimplência do seguro DPVAT, bem como se a correção monetária e os honorários advocatícios foram fixados adequadamente.

APELAÇÃO SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

De início, com relação à tese de
ausência de nexo de causalidade
, observo que a alegação de divergência de datas entre o boletim de ocorrência e o atendimento médico não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 1.014 do CPC).

No entanto, mesmo que fosse admitida, a suposta contradição foi sanada por meio da retificação do boletim de ocorrência, afastando qualquer dúvida sobre a veracidade das informações.

Quanto à
inadimplência do seguro DPVAT
, ainda que, de fato, restasse comprovado o suposto inadimplemento, encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do STJ
(
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).

De fato, conforme julgados da própria Corte Cidadã, realizados após a edição da Súmula nº 257,
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo e inadimplente com o pagamento do prêmio.

Ilustrando o dito acima, cito, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO
. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1.
Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório
. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.
(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp: 1777683 PR 2018/0292032-3, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/03/2022 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ,
segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido’.
(STJ
- AgInt no REsp: 1827484 PR 2019/0209867-8, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019 - grifei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença, neste particular.

APELAÇÃO ADRIANA GABRIEL SOUSA

Em relação ao recurso da autora, verifica-se que, diversamente do sustentado nas razões recursais, não consta na sentença a fixação do índice INPC para correção do valor da condenação. Na verdade, o magistrado se limitou a determinar “
com correção monetária desde o evento danoso”,
sem especificar o índice da mencionada atualização.

Desse modo, entendo mais adequado fixar o índice INPC, pois, além de ser o índice oficial, ainda é o que reflete melhor a inflação no período e, portanto, menos gravoso ao devedor.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado desta Corte:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO CONFIGURA PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ . INDICE DE CORREÇÃO. INPC. INDICE OFICIAL E QUE MELHOR REFLETE E INLFAÇÃO, SENDO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. RECURS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR APENAS O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, QUE DEVERÁ SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA APELADA ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . I - Deve prevalecer o entendimento de que quando o Magistrado acolhe o pedido alternativo, na verdade reconheceu a procedência total do que fora pleiteado. II - Não há o que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte Autora sagrou-se vencedora, sendo seu pedido fora acolhido in totum, motivo pelo qual, ante o Princípio da Causalidade, os ônus de sucumbência devem ser suportados integralmente pela Seguradora Requerida. III - No tocante à insurgência da Apelante em face do índice aplicado, o entendimento uníssono Jurisprudencial é no sentido de que o INPC é o índice mais adequado, posto que, além de ser o índice oficial, ainda é o que reflete melhor a inflação no período e, portanto, menos gravoso ao devedor”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024121920208140028 21078329, Relator.: Gleide Pereira de Moura, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Já quanto
aos honorários advocatícios
, observa-se que o magistrado de primeiro grau seguiu os parâmetros do art. 85 do CPC, fixando o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 4.320,00). Como a condenação não foi considerada irrisória, não há fundamento para a aplicação equitativa, conforme pretendido pela recorrente.

No entanto,
diante do trabalho adicional exercido neste grau recursal,

em face da interposição do recurso de apelação pela seguradora
, entendo necessário, de ofício, proceder o aumento dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto
,
conheço e nego provimento aos recursos,
procedendo, todavia, de ofício, a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação,

mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025